Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003112-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (EMBARGANTE), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (EMBARGANTE), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu recurso por estar prejudicado, em razão do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., que determinou o retorno dos autos ao perito para apuração do débito exato. Os embargantes alegam ausência de intimação para manifestação sobre a
prejudicialidade
, discordância quanto a não fixação da multa prevista no art. 940 do
Código Civil e honorários advocatícios pelo juízo de primeiro grau,
e pleiteiam a suspensão do Agravo até conclusão da perícia no processo conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou
contradição quanto ao não conhecimento do recurso por prejudicado, em razão da decisão superveniente que determinou o retorno dos autos ao perito judicial, e se os embargos de declaração são adequados para a rediscussão da matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo instrumento para novo julgamento da lide ou modificação da decisão.

O acórdão embargado considerou corretamente que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003121-65.2025.8.11.0000, que determinou o retorno dos autos ao perito para apurar o valor exato do débito, provocou a perda do objeto do recurso principal, tornando-o prejudicado.

A complementação da prova pericial visa esclarecer o valor devido, proporcionando melhor instrução do processo e não ocasionando prejuízo às partes, o que afasta a necessidade de intimação para manifestação específica sobre a
prejudicialidade
.

A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que apreciou integralmente a matéria submetida, ainda que de forma desfavorável aos embargantes.

A utilização dos embargos de declaração para reexame do mérito configura tentativa inadequada de modificação da decisão, vedada pelo artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
contra o acórdão que não conheceu do recurso por estar prejudicado, tendo em vista que o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003121-65.2025.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a mesma decisão, determinou o retorno dos autos ao perito judicial
para a apuração do débito exato
.

O
s
embargante
s sustentam que
deveria ter havido intimação para manifestação sobre a questão da
prejudicialidade
.

A
lega
m
que
o objetivo do recurso é a
análise da fixação da multa prevista no art. 940 do Código Civil e honorários advocatícios, que foram desconsiderados pelo Juízo ‘a quo’.

Aduzem
que o retorno dos autos ao perito para apuração do valor devido não enseja a perda do objeto do recurso e que a suspensão prevista na legislação deveria ter sido aplicada para evitar prejuízo processual.

Por fim,
pedem
que seja suprida a omissão apontada e que o acórdão embargado seja reformado para determinar a suspensão do
Agravo de Instrumento
até a finalização da prova peric
ial requerida no recurso conexo
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Sobre a questão, constou no acórdão
que

o
s embargantes
insurgem-se
contra decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial, no valor de R$9.653.241,27, mas não fixou a multa prevista no art. 940 do Código Civil nem os honorários advocatícios.

No entanto, contra esse
decisum
foi interposto também o Agravo de Instrumento n. 1003121-65.2025.8.11.0000, pelo ora
embargado
(Banco do Brasil S.A.), o
qual foi parcialmente provido
, para determinar o retorno dos autos ao perito, a fim de que indique o montante exato do débito.

Diante desse fato superveniente, é clara a perda do objeto do presente Recurso, que, por conseguinte, fica prejudicado.

Desse modo
,

o
retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Portanto,
a produção ou complementação
da
prova
pericial
não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Ademais,
não se caracteriza como decisão

surpresa aquela que se ateve aos limites da matéria submetida nos autos.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pelo
embargante
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025